Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011742-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (APELADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção de dados do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", referente a dívida declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o caso enquadra-se no Tema 1264 do STJ, ensejando suspensão processual; (ii) verificar se a SERASA S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua função na plataforma "Serasa Limpa Nome"; e (iii) analisar se a inserção de dados em plataforma de renegociação, sem negativação propriamente dita, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1264 do STJ discute especificamente a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, situação jurídica diversa da abordada nos autos, que trata de dívida declarada inexistente por decisão judicial, afastando a necessidade de suspensão processual.

4. A plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui ambiente tecnológico de renegociação de dívidas, onde a SERASA atua como mera intermediadora ou facilitadora, sem ingerência sobre o conteúdo das ofertas ou sobre a existência das dívidas apresentadas pelas empresas credoras.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela inserção e exclusão de dados recai exclusivamente sobre o credor, não cabendo às mantenedoras de cadastros verificar a veracidade das informações fornecidas.

6. A inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" possui natureza diversa da negativação em cadastros de inadimplentes, posto que somente o próprio consumidor tem acesso mediante login e senha pessoais, não havendo divulgação a terceiros nem impacto no score de crédito.

7. Para configuração do dano moral indenizável, exige-se demonstração de efetivo prejuízo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, o que não restou comprovado nos autos, uma vez que inexiste prova de abalo à honra, imagem ou reputação perante terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da SERASA S.A. e julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação à apelante.

Tese de julgamento:

"1. A SERASA S.A. é parte ilegítima em ações indenizatórias decorrentes de inserção de dados na plataforma 'Serasa Limpa Nome', por atuar como mera intermediadora tecnológica sem ingerência sobre a existência ou validade das dívidas apresentadas pelos credores. 2. A inclusão de dados em plataforma de renegociação de acesso restrito ao consumidor não se equipara à negativação em cadastros de inadimplentes, não gerando dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, I e II; art. 43, § 2o; CPC, arts. 485, VI; 1.037, II; art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1264; STJ, Súmula 548; STJ, AgInt no AREsp 923.432/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.09.2016; STJ, REsp 987.483/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.02.2010; TJMT, AC 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, AC 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Dano Imaterial com Pedido de Liminar e Astreintes n. 1011742-76.2024.8.11.0003
, ajuizada por
JOAO BOSCO LOPES FILHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas providenciem a exclusão da inscrição existente em nome do requerido referente ao débito informado na exordial, além de condenar as rés aos pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, a título de indenização por danos morais, acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente.

O apelante alega, em síntese, que a matéria discutida nos autos se encontra afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1264, razão pela qual defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da questão, conforme determinação expressa do art. 1.037, II, do CPC.

Sustenta que a Serasa atua apenas como "
gatekeeper
" ou aproximadora entre credores e devedores na Plataforma Serasa Limpa Nome, não possuindo qualquer ingerência sobre as ofertas de acordo disponibilizadas, as quais são inseridas exclusivamente pelas empresas credoras. Argumenta que o serviço difere dos cadastros de inadimplentes, uma vez que as informações só podem ser visualizadas pelo próprio consumidor, mediante cadastro voluntário, login e senha, não havendo publicidade a terceiros ou negativação.

Defende a aplicação das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, I e II, do CDC, por se tratar de fato exclusivo de terceiro (credor), e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência mínima da Serasa, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões apresentadas por João Bosco Lopes e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em ids. 295156881 e 295156881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas providenciem a exclusão da inscrição existente em nome do requerido referente ao débito informado na exordial, além de condenar as rés aos pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, a título de indenização por danos morais, acrescido dos devidos consectários legais.

DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1264 STJ

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de suspensão formulado pela apelante SERASA S.A., fundamentado na afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1264).

Verifica-se que o Tema 1264 do STJ discute "
definir se a
dívida prescrita
pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
".

Ocorre que, no caso em apreço, não se está a discutir dívida prescrita, mas sim dívida declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado, conforme demonstrado nos autos do processo n. 1019177-43.2020.8.11.0003, cujos documentos foram anexados ao processo.

Trata-se, portanto, de situação jurídica diversa daquela abrangida pelo Tema 1264, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito, pois a questão central não diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas sim à manutenção, em cadastro de renegociação, de dívida judicialmente declarada inexistente.

Assim,
REJEITO
o pedido de suspensão.

MÉRITO

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, entendo que assiste razão à apelante quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A controvérsia central gira em torno da inserção de dados do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que constitui ambiente específico de renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito ao próprio consumidor mediante cadastro prévio, login e senha pessoais.

Conforme demonstrado pela apelante e já pacificado na jurisprudência, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com os cadastros restritivos de crédito (negativação). Trata-se de ambiente para aproximação entre credores e devedores, com ofertas de renegociação inseridas diretamente pelas empresas credoras, sem ingerência da Serasa sobre o conteúdo das propostas ou sobre a existência das dívidas ali apresentadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a responsabilidade dos órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes, tem se manifestado no sentido de que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
RESPONSABILIDADE DAS MANTENEDORAS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM HIPÓTESE DE FRAUDE DEVE SER DIRIGIDA CONTRA O CREDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não individualização e indicação do dispositivo supostamente violado não enseja a abertura da via especial, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 2.
A atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas
. Conforme estabelecido no § 2o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, a sua responsabilidade é com o envio de comunicação ao endereço do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor. 3. "A ação de indenização, nas hipóteses de fraude, deve ser dirigida apenas contra credor direto, não contra a empresa mantenedora dos cadastros" (REsp 987.483/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2010). 4. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 923432 DF 2016/0132196-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016 - destaquei).

No caso dos autos, a situação é ainda mais específica, pois não se trata de negativação propriamente dita, mas de inserção em plataforma de negociação, onde a Serasa atua como mera facilitadora, disponibilizando o ambiente tecnológico para que as empresas credoras ofereçam propostas de acordo diretamente aos consumidores.

Isto posto, caracterizada está a ilegitimidade passiva da Serasa, uma vez que atua como mera intermediadora sem qualquer ingerência sobre as dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome", não lhe sendo possível aferir a existência, validade ou exigibilidade dos débitos que ali constam, responsabilidade que recai exclusivamente sobre a empresa credora, no caso, a Energisa Mato Grosso.

Nesse sentido:

“Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais – Inserção do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, por dívidas prescritas – Ação julgada procedente em parte – Recurso exclusivo da corré Serasa –
Ilegitimidade passiva ad causam da Serasa evidenciada
– Matéria de ordem pública podendo ser reconhecida ex offício -
Serasa apenas inclui o nome indicado pelo credor, não sendo responsável por averiguar a veracidade do eventual crédito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ilegitimidade passiva configurada
– De ofício julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da corré Serasa, prejudicado o recurso da corré”. (TJ-SP - AC: 10038539220218260477 SP 1003853-92.2021.8 .26.0477, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 09/11/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO.
PLATAFORMA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECONHECIMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Sentença de extinção do feito. Recurso da autora.
Ilegitimidade passiva ad causum configurada. Débitos prescritos objetos da composição de dívida que pertencem à empresa terceira, a qual se utiliza da plataforma disponibilizada pela ré para realizar as cobranças que entende devidas.
Pleito declaratório de inexigibilidade de débitos deve ser direcionado à empresa credora. Precedentes deste E. Tribunal, incluindo-se da Turma julgadora. Extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006091-79 .2023.8.26.0068 Barueri, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/02/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

Esta interpretação está em consonância com a Súmula 548 do STJ, que dispõe: "
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
", evidenciando que a responsabilidade pela inscrição e pela baixa no cadastro é do credor.

Ainda que superada a preliminar de ilegitimidade passiva, o que se admite apenas para argumentar, verifico que não restou configurado o dano moral indenizável no presente caso em face da requerida apelante.

Nesse sentido, verifica-se que a inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" possui natureza diversa da negativação nos cadastros de inadimplentes, uma vez que: (i) somente o próprio consumidor tem acesso às informações, mediante login e senha pessoais; (ii) não há divulgação a terceiros; e (iii) não afeta o score de crédito do consumidor.

Embora a cobrança indevida em tal plataforma possa configurar prática abusiva, a sua ocorrência, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso concreto.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito cause lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, resultando em sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso em apreço, não há prova de que a inclusão no "Serasa Limpa Nome" tenha ocasionado abalo à honra, à imagem ou à reputação da autora perante terceiros, tampouco que tenha gerado constrangimentos, impedimento de realizar transações comerciais ou quaisquer outros prejuízos concretos.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural.
A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
4. Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva. 5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. 7. Tese de julgamento: 8.
A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas prescritas não caracteriza ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
9.
A ausência de comprovação de cobranças vexatórias impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.
(...)” (TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto. 5.
Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação.
2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais. 3.
Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável.
" (TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Desse modo, embora seja indevida a cobrança realizada pela apelante, não restou configurado dano moral indenizável, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da
SERASA S.A.
e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando mantida a condenação apenas em relação à corré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em razão da sucumbência, condeno o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025